Tribunal: STF
Processo: ARE 1440032
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSÁRIO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 10ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, assim fundamentado:



    “Trata-se de ação ajuizada em face da União visando à: ‘condenar a Ré à Repetição do Indébito da totalidade do valor pago indevidamente, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; condenação em indenizar os danos materiais decorrentes do ato ilícito perpetrado pelo servidor público, da seguinte forma: i) alternativamente, quando aos danos materiais emergentes, em caso de improcedência quanto à repetição de indébito, no intuito de restituir a perda patrimonial efetivamente já ocorrida (retorno ao status quo); ii) condenação aos lucros cessantes que a Autora deixou de auferir, em razão do dano experimentado, tendo a apuração do respectivo valor em liquidação de sentença; condenação ao pagamento da quantia mínima de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais’. 



    Afirma que recebeu orientações em papel para pedir a restituição ‘on line’, mas não conseguiu fazer.



    (...)



    Logo, para evidenciar o interesse de agir do demandante, urge ingresse com seu pedido perante a Administração Pública, com toda a documentação exigida por lei. Cumpre ressaltar que a eventual recusa em protocolizar o requerimento não equivale a pedido não apreciado ou negado. A protocolização de requerimento administrativo é direito do cidadão, cuja violação enseja do Judiciário a imediata reparação por meio de mandado de segurança, sem prejuízo de outras sanções administrativas e penais aplicáveis. 



    Destarte, a parte autora não demonstra que tenha havido requerimento administrativo de repetição do indébito, de forma que resta caracterizada a falta de interesse de agir.



    (...)



    Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ante a falta de interesse de agir, e dou por prejudicado o recurso da parte autora, nos termos da fundamentação acima. 



    Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.” (e-doc. 4; p. 2-7, grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. II, XXXV, LIV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República e ao Tema nº 350 da Repercussão Geral. 



    3.1. Sustenta que, “em perfunctória análise da íntegra dos votos que subsidiaram as teses vinculantes [Tema RG nº 350], é nítido que a aplicação do entendimento de prévio requerimento administrativo perante o INSS, versa apenas, única e exclusivamente, sobre concessão de benefícios previdenciários” (e-doc. 6, p. 24). 



    3.2. Argumenta que, “em casos análogos ao presente, esta Corte Suprema vem esclarecendo em suas decisões acerca da interpretação dada ao Tema 350, dispensando requerimento administrativo para fins de repetição de indébito em matéria tributária” (e-doc. 6, p. 25).



    3.2. Pede: “a) conhecer e prover integralmente o presente Recurso Extraordinário, para fins de anulação da decisão impugnada, a fim de que outra seja proferida pelo órgão competente com a devida observação no disposto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, em consonância com a jurisprudência dominante deste Sodalício, em garantia da segurança jurídica e unidade das decisões judicias, rechaçando o comportamento arbitrário resultado do non liquet, viabilizando o acesso à Justiça e, que a postulação da Recorrente seja integralmente apreciada com a finalidade de tutela a lesão ao seu direito, sob pena de legitimar o enriquecimento ilícito Estatal;” (e-doc. 6, p. 37).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão da ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 7).



    5. A agravante alega que “o comportamento perpetrado pela Turma recursal viola configura violação expressa, direta e frontal ao art. 5º, incisos XXXV, da CF/88 (princípio do acesso à justiça), gerando por consequência, afronta à ampla defesa, contraditório, devido processo legal, publicidade, dever de fundamentação das decisões judiciais e, legalidade (CF/88, arts. 5º, II, LIV, LV; e, art. 93, IX, todos da CF/88)” (e-doc. 8, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, observo que o feito diverge do que decidido no RE nº 631.240-RG/MG, leading case do Tema RG nº 350, no qual esta Corte firmou o entendimento pela necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário. No presente recurso, a controvérsia versa sobre direito tributário, mais especificamente sobre repetição de indébito de contribuição previdenciária. 



    7. Em julgado semelhante, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso bem observou que, no RE nº 631.240-RG/MG, “a discussão se referia à obtenção de benefício previdenciário sem prévio requerimento administrativo, hipótese diversa da presente, cujo objeto é a isenção do IRPF” (ARE nº 1.412.666/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/11/2022, p. 1º/12/2022). 



    8. Sobre a controvérsia do presente recurso, a jurisprudência desta Corte é pacífica, assentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda que objetiva o reconhecimento de indébito tributário: 



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



   1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 



   2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



   3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



   (ARE nº 1.367.504-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 08/08/2022; grifos acrescidos).



   “ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO."



   (...)



   9. Inviável, contudo, a aplicação dessa orientação ao caso em exame, para assentar necessário o prévio requerimento administrativo, como requisito para a configuração do interesse processual, uma vez que, diversamente do verificado no mencionado paradigma, o presente feito não veicula pedido de concessão de benefício previdenciário, mas de reconhecimento de isenção de imposto de renda, quanto aos proventos de aposentadoria percebidos pela parte autora, com correlata restituição de indébito tributário.”



   (RE nº 1.367.173/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/04/2022, p. 09/05/2022; grifos acrescidos).



    9. Na mesma orientação aqui dirigida, cito as seguintes decisões: RE nº 1.385.105/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.398.984/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/11/2022, p. 23/11/2022; RE nº 1.412.284/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/11/2022, p. 06/12/2022; RE nº 1.411.661/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2022, p. 02/12/2022; RE nº 1.394.171/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/08/2022, p. 23/08/2022; RE nº 1.344.608/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/09/2021, p. 30/09/2021; ARE nº 1.301.776/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/03/2021, p. 18/03/2021; RE nº 1.301.198/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/02/2021, p. 1º/03/2021; e ARE nº 1.299.092/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/12/2020, p. 18/12/2020.



    10. Do primeiro processo acima referido, de relatoria do e. Ministro Nunes Marques, destaco o seguinte trecho: (...) “Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados. Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano. Ressalto, no ponto, que os ministros do Supremo já se pronunciaram, em diversas decisões monocráticas, no sentido de que o exercício do direito de ação – quanto aos pedidos de isenções tributárias de imposto de renda formulados por pessoa física acometida por doença grave – não está condicionado ao prévio requerimento administrativo” (grifos acrescidos).



    11. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido (al. “a” do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do RISTF) e afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação. Determino, assim, o retorno dos autos ao Juízo de origem e o prosseguimento do feito. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator